Tribunal: STF
Processo: MS 38551
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar mandado de segurança. Art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. Rol taxativo. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal Superior Eleitoral, visto que o órgão judicial não se encontra entre os sujeitos mencionados no dispositivo constitucional correspondente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.